Tribunal: TJSP
Processo: 1003257-52.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais – Sentença de procedência – Empréstimos consignados – Contratos sem observância das formalidades necessárias dada a condição de analfabeta da autora – Contratos firmados por impressão digital, sem aferição por escritura pública ou por procurador nomeado pela apelante através de instrumento público -

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais – Sentença de procedência – Empréstimos consignados – Contratos sem observância das formalidades necessárias dada a condição de analfabeta da autora – Contratos firmados por impressão digital, sem aferição por escritura pública ou por procurador nomeado pela apelante através de instrumento público - Assinaturas falsas nos campos de familiar dos contratos – Invalidade reconhecida – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de relação jurídica válida – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam - Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Autora ajuizou a ação após mais de cinco anos de execução dos contratos – Indenização desconstituída – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Ação parcialmente procedente – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.